Tribunal: TJES
Processo: 5001956-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001956-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOSE GERALDO SIQUEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto por Previdência Usiminas com base no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015, contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentada no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, pela inexistência de Repercussão Geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.296. A Recorrente alega que a Decisão proferida no Tema 1.296 ainda não é definitiva, pois pendem de julgamento Embargos de Declaração que poderiam restringir seus efeitos ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) determinar se a pendência de julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 1.296 do STF inviabiliza a aplicação do precedente em outros casos; e (II) verificar se as circunstâncias do caso concreto afastam a aplicação da sistemática da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pendência de julgamento de Embargos de Declaração no paradigma não impede a aplicação do precedente firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal, que reconhece ser desnecessário o trânsito em julgado para a aplicação de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, salvo atribuição de efeito suspensivo aos embargos (STF, ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 15/03/2016).

4.
O entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.296 é de que controvérsias sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefícios, nos casos de falência da patrocinadora ou exaurimento da reserva pré-constituída, configuram matéria infraconstitucional e demandam análise fático-probatória, não sendo dotadas de Repercussão Geral.

5.
Não houve demonstração de distinção relevante entre as circunstâncias do caso concreto e os fundamentos do paradigma que justificasse o afastamento da sistemática da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A pendência de julgamento de embargos de declaração em precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal não impede sua aplicação imediata, salvo atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

2.
A inexistência de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em tema que reconheça controvérsia como infraconstitucional aplica-se de imediato aos casos que versem sobre matéria idêntica, salvo distinção expressa e fundamentada das circunstâncias fáticas ou jurídicas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:

1. STF, ARE 1481694 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2024, DJe-067, 10/04/2024.

2. STF, ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 15/03/2016.

3. STF, ARE 1279796, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDENCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9558737), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8990303), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pela Recorrente, com base no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“a decisão que ensejou o Tema STF n. 1.296 ainda não é definitiva; está pendente de análise recurso de embargos de declaração para restringir os efeitos da decisão apenas àquele caso concreto”.

Contrarrazões
(id. 9599255) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5001956-64.2023.8.08.0000

RECORRENTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Advogada: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

RECORRIDO: JOSE GERALDO SIQUEIRA
Advogados: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES6942

DECISÃO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7761348), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5383485, integralizado no id. 7464792), proferido pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela ora Recorrente, julgando, outrossim, prejudicado o
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a
DECISÃO
que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto por
JOSÉ GERALDO SIQUEIRA
, rejeitou a impugnação apresentada pela ora Recorrente.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SOLIDARIEDADE. FUNDOS. USIMINAS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

2. Esta E. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que
“a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário”
(TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

3. Desnecessidade de produção de prova pericial, pois o título executivo judicial estabeleceu de forma clara os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria, de modo que a realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001956-64.2023.8.08.0000, Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 04/07/2023)

Opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos, nos seguintes termos,
verbatim
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. Pela leitura do inteiro teor do voto condutor do acórdão é possível observar a completa análise do tema trazido em sede de agravo de instrumento, qual seja a obrigação da agravante de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam.

3. Por oportuno, acerca da existência das submassas distintas esta Eg. Corte, por diversas oportunidades, já registrou o entendimento no sentido de que ambas são responsáveis pelo pagamento das complementações até a liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

4. Também não há que se falar em existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça em sentido diferente, máxime porque esta eg. Corte também já afastou o tema em outras oportunidades, sedimentando a tese de que um precedente isolado do STJ não teria o condão de modificar a posição aqui adotada até então.

5. O intuito dos embargantes não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

6. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5001956-64.2023.8.08.0000, Relator(a):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 27/02/2024)

Irresignada, a Recorrente sustenta violação ao artigo 202, da Constituição Federal,
“que expressamente exige a constituição de reservas matemáticas como pressuposto do direito ao benefício previdenciário complementar, quando é certo que a submassa Cofavi está exaurida”,
bem como do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal,
“que cuida do direito de propriedade, seriamente vulnerado, uma vez que o patrimônio dos participantes de outro fundo, a submassa Cosipa, administrada pela Previdência Usiminas, está sendo concretamente atingida para a satisfação do suposto direito de crédito da parte recorrida”.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 8244587).

Com efeito, acerca da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o
Tema nº 1296
,
“em que se discute,
à luz dos artigos 5º, XXII; e 202, da Constituição Federal
, a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”,
firmou a seguinte
Tese
:
“
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”,
nos seguintes termos:

EMENTA:
Direito civil.
Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória
.

I.
O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.

II.
A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.

III.
A decisão e seus fundamentos 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV.
Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”
.

(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, resta nítida a consonância da matéria apreciada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que “
é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”
(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).

Frisa-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já fixou que
“
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de precedente firmado pelo Plenário do STF
”
(
STF,
1ª Turma. ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 15/03/2016).

De igual modo:

“
EMENTA:
DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma
( Rcl 2.576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno).

2.
Além disso,
não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528
, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia.

3.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

4.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

(
STF
- ARE: 1279796 PI 0061532-82.2015.4.01.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2022)

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional, bem como de ser desnecessária a existência do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sobretudo considerando que não houve atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no bojo do ARE 1481694 (Tema nº 1296).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a relatoria.

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.